Tribunal: STF
Processo: MI 7450
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. OMISSÃO LEGISLATIVA. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    Decisão: Trata-se de novos embargos de declaração opostos em face de decisão assim ementada:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. OMISSÃO LEGISLATIVA. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. OMISSÃO INEXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”  (doc. 19)



    O embargante argumenta pela existência de omissão, insistindo nos argumentos já apresentados anteriormente, tanto nos anteriores embargos quanto na exordial. Confiram-se: 



    “1º Ponto: Não se quer questionar os termos da legislação infraconstitucional já existente sobre a questão, posto que, já existe um projeto de lei, injustificadamente engavetado, que a complementa. Afigura-se clara a omissão legislativa na medida em que tal projeto, como se disse, está parado no Congresso Nacional.



    2º Ponto: Não é o legislador que não contempla o trabalhador da ativa com moléstia grave com a isenção do imposto de renda. Quem o faz é o tema 1037 do STJ, em face do qual a Senadora Mara Gabrilli apresentou o projeto de lei acima mencionado e injustificadamente arquivado, projeto esse que se quer aqui, impulsionar através da via adequada, prevista na Constituição Federal, que é o presente mandado de injunção.



    3º Ponto: Enquanto isso, o impetrante, com 02 (duas) comorbidades graves (vide laudo de fls.), padece arcando com o imposto de renda na fonte, com aproximadamente R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) mensais (holerite atualizado incluso), importância que lhe seria de extrema validade para contratar e pagar um plano de saúde de alto nível, oferecendo-lhe retaguarda médica hospitalar para continuar suas atividades exaustivas do magistério universitário, contribuindo com a formação de aproximadamente 200 (duzentos) jovens, distribuídos em 07 (sete) turmas, por semestre.



    4º Ponto: O art. 489, §2º, e incisos, do Código de Processo Civil, contempla o dever de motivar que incumbe ao julgador, em consonância com o Estado Democrático de Direito, repercutindo direito fundamental do cidadão, consagrado na Constituição. (Tereza Arruda Alvim, EDC, 2023, São Paulo, pp. 23 e seguintes).



    5º Ponto: Nesse sentido, por fim, sempre com o devido respeito, não há qualquer relação dos julgados apontados nas decisões de Vossa Excelência, que se relacionem com o presente caso, cumulando com a omissão apontada a obscuridade revelada pela expressão jurisdicional das respeitáveis decisões embargadas.” (doc. 20)



    Reitera, ao final, pedido de acolhimento dos embargos e aplicação de efeitos infringentes. Na sequência, junta laudo médico (doc. 26).



    É o Relatório. DECIDO. 



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015. 



    In casu, diante da mera repetição dos argumentos já exaustivamente analisados, cabe reiterar a ausência de vício na decisão atacada. Com efeito, restou assentado que, no caso sub examine, inexiste a omissão. 



    O legislador optou por tributar os salários dos portadores de enfermidades graves que ainda exercem suas atividades, e esta escolha legalmente exercida pelo legislativo não é passível de modificação na via mandamental. 



    Ressalte-se, por fim, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. 



    Ex positis, REJEITO os novos embargos de declaração, com fundamento nos artigos 1.022 e 1.024, § 2º, do CPC/2015.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente